Tribunal: TJSP
Processo: 1002109-94.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – autor que, por se encontrar preventivamente recolhido em presídio, realizou despesas ao outorgar mandado ao seu procurador constituído, para fins de movimentação de sua conta bancária e levantamento de valores – custas e diligências que não podem ser levadas ao banco réu, que formulou exigências devidas em razão da

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – autor que, por se encontrar preventivamente recolhido em presídio, realizou despesas ao outorgar mandado ao seu procurador constituído, para fins de movimentação de sua conta bancária e levantamento de valores – custas e diligências que não podem ser levadas ao banco réu, que formulou exigências devidas em razão da segurança na prestação do serviço, visto que não pode dar acesso à conta a qualquer um somente com base em uma declaração de próprio punho do correntista – determinado ao réu permitir o acesso do procurador à conta bancária, com as observações elencadas no sentenciamento - demanda procedente em parte - sucumbência dos litigantes - recurso do autor improvido.*